Tribunal: TJES
Processo: 5011830-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011830-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011830-46.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP-ES;

RECORRIDO: JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR. COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS COM BASE NOS MESMOS DÉBITOS. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
após o ajuizamento de ação judicial distribuída sob o n. 5000135- 97.2018.8.08.0065, teria obtido a procedência de seus pedidos iniciais, ocasião em que o Juízo de Jaguaré/ES teria declarado a nulidade das cobranças relacionadas às faturas de dezembro/2017 e janeiro e fevereiro de 2018, bem como determinado a restituição em dobro de valores indevidos e fixado a indenização por danos morais.

No mesmo sentido, foi ressaltado que, apesar da reforma parcial pelo Egrégio Colegiado Recursal, a Sentença foi mantida.

Entrementes, em que pese o julgamento favorável, a requerente consigna que a requerida enviou cobrança alçada no valor de R$6.164,70 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos), referentes aos juros e atualização monetária de cobrança oriunda do ano de 2018, dívida que foi protestada.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES/IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela requerente JACIELY MAGDA MARIM BORTOLOTTI, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a Decisão que concedeu a tutela de urgência, a qual determinou que a requerida retirasse a cobrança do débito dos cartórios de protesto, bem como se abstivesse de novas cobranças (ID 52171097);

b) DETERMINAR o cancelamento do protesto extrajudicial objeto da ação, medida a ser realizada pela parte requerida;

c) CONDENAR a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de compensação pelos danos morais, valor a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando ofensa à coisa julgada, e que a sentença do processo anterior não mencionou expressamente os juros e encargos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Preliminarmente a Recorrente alega ofensa à coisa julgada, porém, é evidente que a cobrança e protesto aqui discutidos caracterizam-se fato novo, embora sejam baseados em faturas discutidas em outros autos, geraram protesto próprio. As cobranças foram geradas na fatura de março/2024, enquanto as faturas declaradas inexigíveis datam de 12/2017, 01/2018 e 02/2018. REJEITA-SE.

No mérito, a controvérsia do caso concreto reside na interpretação que deve ser dada ao comando sentencial do processo nº 5000135- 97.2018.8.08.0065. O Juízo de Origem consignou que:

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a requerente questiona a realização de protesto extrajudicial de cobrança anulada judicialmente, sendo relevante pontuar que:

a) o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos do Procedimento do Juizado Especial Cível n. 5000135-97.2018.8.08.0065,
julgou procedentes
os pedidos formulados para declarar “
nulas as cobranças
das faturas dos meses de dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro de 2018”, bem como para condenar a requerida “ao pagamento em dobro do valor de R$3.890,28 (três mil, oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos)” e de R$20.000,00 (vinte mil reais), este a título de danos morais, conforme Termo de Audiência acostado às fls. 02/03 do ID 50124166,
fato que deveria cessar todas as cobranças relacionadas às dívidas anuladas
;

b) o Egrégio Colegiado Recursal julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado para reformar a Sentença “a fim de alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR a restituição do valor desembolsado pela recorrente, de forma SIMPLES (R$3.890,31), com correção monetária de acordo com a sentença, bem como para reduzir o quantum indenizatório a ser pago pelo recorrente para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”, conforme Acórdão de fls. 05/09 do ID 50124166,
o que confirma a anulação determinada em primeiro grau
;

c) o título foi
protestado
na data de
18/06/2024
, referente à quantia de R$6.164,70 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos), conforme se extrai da intimação acostada à fl. 04 do ID 50124173.

Obtempere-se, para além disso, que
a Petição Inicial colaciona fatura referente ao mês de março de 2024, em que são cobrados encargos relacionados ao mês de janeiro de 2018
.

Nesse sentido, aliado ao fato de que a requerida não contestou a ação de forma pontual, limitando-se a empreender argumentos genéricos,
verifica-se que a realização de protesto de cobranças anuladas pelo Poder Judiciário caracteriza falha na prestação de serviços
.

Não há qualquer reparo a fazer na sentença. O argumento de que não foram expressamente mencionados no comando sentencial do processo anterior os encargos e juros não prevalece. Os juros, multas e encargos são acessórios ao débito principal que foi declarado inexigível, portanto, seguem o mesmo destino quando da declaração de sua inexistência.

Os danos morais foram arbitrados em valor razoável e adequado, ainda mais considerando o desatendimento a um comando sentencial anterior.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)